Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721182-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA COSTA BEZERRA MOISES, CAMILA CHRISTINE RAMOS DA CRUZ, EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA, KARINE PERES MENDES, FELIPE CAIXETA CARVALHO, TANIA MARA ALVES FERREIRA, URSULA HRABY CARVALHO, SARAH RODRIGUES FAYAD, MARCELA TEIXEIRA BATISTA AGRAVADO: FERNANDO DE CASTRO LOPES, ANA ELISA DE NADAL, MAURICIO NOBORU FUJIYAMA, ILZA MARIA BARROS FUJIYAMA, ROSA CRISTINA DA CONCEICAO CARTAGENES, MARIA MADALENA RODRIGUES, ROSANA BAIOCO PEREIRA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARÍLIA COSTA BEZERRA MOISÉS E OUTROS contra decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação popular (PJe no 0703494-05.2020.8.07.0018), deferiu tutela cautelar para para estabelecer proibição de acesso de espécimes de fauna exótica e animais domésticos contida no art. 12 da Instrução Normativa no 151/2014 do Instituto Brasília Ambiental - Ibram (ID 124369725 – autos originários). Cuida-se de mandado de segurança, convertido em ação popular, que objetiva obstar alterações no Parque das Sucupiras, especialmente o cercamento de área pública em desacordo com o respectivo Plano de Manejo, com impedimento do livre acesso à população a uma área de preservação ambiental. Neste recurso, pretende-se a suspensão da norma citada para viabilizar o acesso ao parque pelas famílias, na companhia de seus animais domésticos (cães). Preparo recolhido (IDs 36739967 e 36739970). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os agravantes foram intimados para se manifestarem quanto aos seguintes pressupostos admissibilidade: 1) legitimidade recursal, uma vez que se habilitaram na origem na condição de amici curiae (decisão proferida na segunda audiência judicial de pública de conciliação – em 3/6/2022 – ID 127969932, autos originários), e estão expressamente impedidos, por força de lei, de recorrer da decisão agravada, nos termos do art. 138, caput, e “§ 1o e 2) tempestividade, diante da prolação da decisão agravada em dia 11 de maio de 2022 e a interposição do agravo em 28/6/2022. Em resposta, os agravantes se manifestaram nos seguintes termos: 1) foi utilizado o termo amici curiae na petição, mas o juízo os admitiu como terceiros interessados, com restituição do prazo recursal contra a decisão proferida no dia 11/5/2022, que deferiu tutela de urgência para impedir o ingresso de animais silvestres e domésticos no Parque das Sucupiras; 2) diante da restituição do prazo e publicação da decisão no dia 17/6/2022, o agravo interposto em 28/6/2022 é tempestivo. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo para “(...) suspender os efeitos do artigo 12 da Instrução Normativa n. 151/2014, pois o tema está em debate no plano de manejo, instrumento que regimentará a utilização do Parque Sucupiras por toda a comunidade e o normativo não atende a comunidade local, visto ser medida restritiva além do permitido para a comunidade, e o Plano de Manejo que está sendo construído.”. É o relatório. DECIDO. O agravo não deve ser conhecido. O art. 138 do Código de Processo Civil estabelece legitimidade recursal bastante restrita com relação ao amicus curiae: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” Conforme se vê expressamente da petição de ID no 126843056 (Petição Pedido de ingresso no Processo Amici Curiae) dos autos originários, os agravantes manifestaram expressamente seu ingresso no feito como terceiros interessados, mas na condição especial de amici curiae pessoas físicas (IDs 126843056 e 126847554). E foi nestes termos que a admissão no feito ocorreu: “Defiro a admissão dos peticionários de ID n. 126843056 e considerando-se que são na realidade terceiros interessados que só agora vieram aos autos, restituo a Marilia Costa Bezerra Moisés e outros o prazo para eventual interposição de recurso sobre a decisão proferida na última audiência realizada no dia 11.05.2022. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que as partes e amici curiae apresentem arrazoados escritos, caso queiram.” Observa-se que a devolução do prazo para recurso em favor dos agravantes, admitidos como amici curiae, pelo juízo de primeiro grau, não afasta a aplicação da norma processual, que proíbe expressamente a interposição de recursos contra decisões, salvo para fins de oposição de embargos de declaração na hipótese. para os agravantes. Uma vez decidida a admissão dos agravantes na condição de amigos da corte, terceiros interessados e auxiliares do juízo que são, resta completamente inviabilizada a interposição do agravo de instrumento, por expressa disposição legal. Por consequência, o recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator